Tribunal: TJDFT
Processo: 0736467-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0736467-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUI APOLINARIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rui Apolinário da Silva contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 205490373 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0708160-10.2024.8.07.0018, determinou a suspensão do processo até o julgamento do IRDR n. 21, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por RUI APOLINARIO DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. Intimado, o DF apresentou impugnação, em que alega: a) que o SINDIRETA não representa a categoria dos servidores de apoio fazendário do Distrito Federal e, portanto, o exequente não pode executar o título formado; b) deve ser suspenso o feito pela pendência do Tema 1169/STJ; c) os honorários da fase de conhecimento são devidos ao SINDIRETA, os quais devem ser objeto de liquidação e execução nos autos do processo coletivo; e, d) há excesso na execução. A parte exequente apresentou resposta (ID 205419093). Fundamento e Decido. Passo a analisar a alegação de ilegitimidade ativa. No tocante à referida preliminar, o e. TJDFT admitiu o IRDR 21, processo no 0723785-75.2023.8.07.0000, e submeteu a julgamento a seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva", ocasião em que foi determinado o sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria. Vejamos: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (IRDR 21. Incidente 0723785-75.2023.8.07.0000. Relator Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS. Data Publicação Acórdão admissão: 18/12/2023) Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do presente processo até o julgamento do IRDR 21. Intimem-se as partes. - grifos no original Na origem, o autor/agravante opôs embargos de declaração (Id 206692842 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 206782464 do processo de referência). Inconformado, o autor/exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63520741), alega, em apertada síntese, a ocorrência do julgamento do mérito do IRDR pela Câmara de Uniformização do Tribunal (processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000), determinando a exclusão apenas dos servidores das fundações do âmbito de abrangência da coisa julgada formada na ação coletiva n. 32.159/97. Pede pelo prosseguimento do feito. Assevera integrar órgão da Administração Direta do Distrito Federal, qual seja, a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, conforme comprovam fichas financeiras acostadas aos autos. Diz haver distinção entre os autos de origem e o caso analisado pelo IRDR. Frisa que, à época da propositura da ação coletiva, não havia ainda sido fundado o SINDFAZ/DF, razão pela qual era, à época, representado pelo SINDIRETA/DF. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar a sua tese. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão do efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que, revogue/torne sem efeito a decisão agravada, com ordem à determinar o imediato prosseguimento do feito, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), até a final satisfação da dívida. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. A teor do que dispõe o art. 1.016, IV, do CPC, indica o endereço e o nome dos advogados. (...) Preparo regular (Id 63520748 e 63520749). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, por ocasião da 10a Sessão Ordinária Virtual (Período de 4 a 12.12.2023), admitiu o IRDR 21, instaurado nos autos do processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre idêntico tema, nos seguintes termos: Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. É como voto. No caso concreto, em análise dos autos do processo de referência, verifico que o exequente era servidor público do quadro de pessoal da administração direta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97, conforme se depreende das fichas financeiras acostadas ao Id 195840135 do processo de referência. Assim, evidente não se amoldar a controvérsia instaurada nos presentes autos à questão afetada pelo IRDR 21, instaurado com o intuito de decidir sobre a legitimidade ativa dos servidores não pertencentes à administração direta ao tempo em que ajuizado o feito coletivo, com o que não tem aplicabilidade ao caso concreto a determinação de sobrestamento exarada na decisão de admissão do aludido IRDR. Nesse sentido, mutatis mutandis, confira-se o seguinte precedente desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. DISTINGUISHING. IRDR 21. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. A ação coletiva no 32.159/1997 foi proposta apenas em desfavor do Distrito Federal, que foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997. 2. A condenação do Distrito Federal na ação coletiva no 32.159/97 abrange os servidores que, à época, estavam vinculados a órgão integrante da pessoa jurídica Distrito Federal. 3. Inexistindo condenação de fundações na ação coletiva no 32.159/97, não há que falar em extensão do referido título executivo para atingir os funcionários vinculados àquela pessoa jurídica autônoma. 4. Há distinguishing, contudo, quanto aos servidores vinculados ao Jardim Zoológico de Brasília, órgão que integrava a administração direta do Distrito Federal, e que só foi convertido em Fundação Jardim Zoológico de Brasília, pessoa jurídica autônoma, em dezembro de 1997, após a distribuição do MS no 7.253/97. 5. A referida fundação está ativa e, por isso, é inaplicável a suspensão decorrente da admissão do IRDR 21 por este Tribunal, que discute a legitimidade ativa de antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital no 2.294/1999. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1813338, 07053916320238070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não só constato a distinção entre a matéria em exame nos autos de origem e àquela afetada para julgamento pelo IRDR 21 como também verifico, em consulta aos autos do processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000, ter sido o pedido julgado procedente pela Câmara de Uniformização em sessão de 19/8/2024 (Id 63028229 do processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000): “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS JULGADO PROCEDENTE, MAIORIA. TESE FIXADA APROVADA POR UNANIMIDADE. TAMBÉM POR UNANIMIDADE, JULGOU-SE PROCEDENTE A CAUSA PILOTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR”. Friso não haver, ainda, ementa publicada. Desse modo, constatada a ocorrência de distinguishing entre a matéria discutida nos autos do processo de origem e àquela afetada para julgamento pelo IRDR 21, reputo presente a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, para que seja dado prosseguimento ao feito na origem. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido o efeito suspensivo postulado em razões recursais, para que seja dado prosseguimento ao feito na origem. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora